Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-70.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702694-70.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NATECIO CRUZ, MARLY LOPES DE ALEXANDRIA CRUZ APELADO: ROBSON CARVALHO DE PAIVA, VERA LÚCIA BARCELOS DE PAIVA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem os Apelados no prazo de 05(cinco) dias sobre o depósito( honorários sucumbenciais) e a petição dos apelantes consoante ID 33990838-9. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator